Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da sucumbência, em regra, deve arcar com as verbas honorárias a parte vencida.
2. O excesso de execução verificado após a modificação dos parâmetros de correção monetária aplicáveis em decorrência de sucessivas mudanças legislativas havidas no longo curso da execução, até o pagamento do precatório, bem como da correta aplicação do índice de atualização monetária pela Contadoria Judicial, não pode ser imputado à parte adversa, sendo indevidos honorários de sucumbência com base na diferença apurada.
3. A diferença entre o valor dos cálculos oficiais e aquele efetivamente devido, após a homologação dos cálculos do ente público, mostra-se juridicamente irrelevante, de forma que a sucumbência foi mínima, o que não autoriza a fixação de honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno desprovido.